Tribunal: TJBA
Processo: 8105421-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8105421-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELIOMAR JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
DEFENSIVA
.
F
URTO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E
XASPERADA EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO EM CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DI
S
CRICIONARIEDADE VINCULADA
. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
RECONHECIDA
E APLICADA
.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA
E NÃO PROVIDA.

I –
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), em razão de subtração de aparelho celular de transeunte em via pública. A sentença fixou pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.

II- Recurso defensivo busca a redução da pena-base ao mínimo legal, com aplicação mais ampla da atenuante da confissão espontânea, de forma a fixar a pena abaixo do mínimo legal.

III - A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com
fundamento idôneo, pautado nas consequências do crime, de acordo com circunstâncias do caso concreto.

IV -
A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, com redução de 1/6 da pena-base, não sendo possível sua utilização para redução aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada (Súmula nº 231/STJ).

V -

Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

APELAÇ
ÃO

-
CONHECIDA
E NÃO PROVID
A
.

APELAÇÃO Nº
.

8105421-19.2023.8.05.0001
–
SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº

8105421-19.2023.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
, sendo o

A
pelante

ELIOMAR JESUS SANTOS e

Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator